Tribunal: TJDFT
Processo: 0732341-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Execução penal. Benefício externo. Saídas temporárias. Crime sexual.
Ao condenado pelo crime de estupro de vulnerável cometido contra adolescente, mediante grave ameaça com arma, na frente de crianças, não se recomenda saídas temporárias se, no local que pretende visitar, reside criança do sexo feminino, sobrinha dele. Agravo não provido.